Tribunal: TJPA
Processo: 0805488-96.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805488-96.2024.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO NONATO MONTEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZA DE DIREITO DA COMARCA DE SOURE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 129, § 13º, DO CPB, C/C ART. 7º, I, DA LEI 11.343/06. (LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA
. AO DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU SUA DECISÃO, ESTANDO ESTA

CONSUBSTANCIADA NA MATERIALIDADE E NOS INDÍCIOS DE AUTORIA.

CONTUDO, AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, BEM COMO SEU PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA, DEIXAM CLARA A DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUE, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.340/2006, PODERÁ SER REVOGADA QUANDO VERIFICADO O DESAPARECIMENTO DOS SEUS MOTIVOS DETERMINANTES, MORMENTE QUANDO O AGENTE É DETENTOR DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, DEVENDO A PRISÃO PREVENTIVA SER SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, AS QUAIS DEIXO A CARGO DO MAGISTRADO SINGULAR DEFINIR.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 02 de maio de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, interposto em favor de
DIEGO NONATO MONTEIRO DA SILVA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

De acordo com a impetração, o paciente teve prisão preventiva decretada nos autos do processo nº. 0800421-70.2024.8.14.2024.8.14.0059, sendo preso em 24 de março de 2024, em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 13, do CPB, porém, que dentre os fundamentos ao decreto cautelar consta um suposto flagrante por tráfico, mas que este não ocorreu, razão pela qual afirma inexistir motivo à manutenção da tutela cautelar, mormente pelo fato de não ter o paciente intenção de se evadir do distrito da culpa e/ou causar empecilho à instrução processual, não subsistindo os requisitos do art. 312 do CPP.

Aduz que no mesmo dia em que o paciente foi preso ocorreu a prisão de outra pessoa pelo crime de tráfico, o que pode ter gerado o equívoco ao norte relatado, afirmando que, em 26/03/24, foi oferecida denúncia em desfavor deste, porém, que o despacho pelo seu recebimento silenciou quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o representante do MP se manifestado, mas sobre pessoa diversa, estando os autos conclusos para deliberação sobre o pedido de revogação da medida.

Que o paciente possui dois filhos menores que dependem de seu trabalho, como vendedor autônomo de caranguejo no mercado, possuindo, portanto, atividade lícita, além de possuir moradia diversa daquela que ocupava com sua antiga companheira, não subsistindo motivo à manutenção de sua custódia cautelar, ressaltando ser o paciente primário, de bons antecedentes e condições pessoais favoráveis, não subsistindo a alegação de que sua conduta traz abalo à paz social e à ordem pública, restando carente de fundamentação válida a decisão que decretou a medida cautelar mais gravosa, que se mostra desproporcional, não subsistindo fato concreto, além de meras conjecturas, a justificar o decreto e sua manutenção.

Assevera que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção uma vez que os motivos que ensejaram a prisão jamais subsistiram, além de não restarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal e da decisão singular ser desprovida de fundamentação, ressaltando ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis à sua liberação, pois é primário, portador de bons antecedentes e possuir ocupação lícita e residência no distrito da culpa e que não representa qualquer risco à instrução criminal ou à ordem pública, já tendo constituído defesa técnica nos autos, o que deixa claro seu legítimo interesse em colaborar com o processo e seus atos.

Ao final, requereu a concessão liminar da ordem para revogar o decreto preventivo, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do processo em liberdade, ainda que com a determinação de outras medidas cautelares.

Juntou documentos.

O feito foi à redistribuição em razão do afastamento desta relatora de suas atividades para gozo de férias, sendo recebido pelo Des. Rômulo F. Nunes que indeferiu a liminar e solicitou informações à autoridade coatora, decisão de ID 18869506, sendo apresentado pedido de reconsideração de tal decisão, ID 18965800.

Em documento de ID 18978331, foram prestadas informações onde a autoridade coatora relatou que o paciente fora preso em razão de, em tese, ter agredido sua companheira, Maura Pinho Pereira, que se dirigiu à delegacia e relatou o fato, informando que o paciente teria chegado bêbado à residência do casal e após a ofender com palavrões desferiu socos em seu rosto, informando não ter sido a primeira vez que fora agredida pelo paciente e relatando episódio em que este teria quebrado seu nariz, afirmando não mais suportar a violência, preenchendo o formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher, onde relatou as várias agressões já sofridas, tendo o exame de corpo de delito a que foi submetida atestado a violência na medida em que constata a presença de edema na região frontal e escoriação na região orbitária.

Que o representante do MP se manifestou favorável à homologação do auto de prisão em flagrante e sua conversão em prisão preventiva, tendo por escopo a necessidade de manutenção da ordem pública e futura aplicação da lei penal, além da necessidade de resguardo da segurança física e psicológica da vítima e familiares, sendo homologado o flagrante e convertido em preventiva ante as provas do delito, sendo designada audiência de custódia para o dia 25/03/2024, onde foi mantida a custódia cautelar do paciente; que a denúncia foi recebida em 27/03, sendo esta oferecida com base no art. 129, § 13, do CP, tendo se manifestado pela manutenção da custódia.

Retornados os autos, o Des. Rômulo determinou seu retorno a esta relatora, em razão da prevenção na distribuição, despacho de ID 18987197.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público esta se manifestou, em parecer de ID 19141989, pela concessão da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de ordem de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
DIEGO NONATO MONTEIRO DA SILVA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

No que concerne à alegação de que fora o paciente preso, e sob tal condição mantido, em razão da prática do crime de tráfico, que não ocorreu, tem-se, como bem alegado pelo representante da Procuradoria de Justiça, que a denúncia foi oferecida somente em razão do crime do art. 129, § 13, do CP, se tratando o ocorrido de mero erro material já retificado, sendo os feitos de nº.
0800432-02.2024.8.14.0059 - auto de prisão em flagrante e 0800421-70.2024.8.14.0059- ação penal; e em relação a vítima no polo passivo o processo de nº 0800432-02.2024.8.14.0059, todos referentes aos fatos aqui analisados.

Tenho que
o decreto preventivo,

apesar de demonstrar as razões pelas quais a magistrada decidiu pela prisão, apontando a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública e resguardo da segurança física e psicológica da vítima, bem como de seus familiares, restando presentes, portanto, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois se denota efetiva presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, na medida em que o paciente efetivamente agrediu a vítima.

Contudo, tenho que a manutenção da custódia não mais se faz necessária,
se mostrando a prisão ao meu sentir, em caso como o presente, em que não mais há contato do réu com a vítima e que esta declara formalmente ser ele o único responsável pela manutenção dos filhos menores e que não o teme, mormente por estar afastado do lar, um excesso, porque não se afigura o risco à ordem pública, à vítima ou à instrução processual e eventual cumprimento de pena.

Assim, tenho que se mostra como medida viável ao caso a substituição da custódia preventiva por medida cautelar diversa, pois desnecessária se mostra a custódia do paciente por não subsistir, a meu ver, o
periculum libertatis
, e,

nos termos da Lei nº 11.340/2006, a prisão poderá ser revogada quando verificado o desaparecimento dos motivos determinantes, cabendo, em qualquer caso a notificação da vítima, veja-se:

Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.

Parágrafo único.
O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
.”

Art. 21.
A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão
, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. (Grifo nosso)

Cabível, por oportuno, ressaltar que a prisão do agressor, em crimes de violência doméstica, nos termos da Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06, somente é possível em casos de risco real à integridade da vítima, e isso por se tratar de medida de exceção extrema, o que efetivamente não se denota no caso em espécie.

Assim, diante da análise dos autos, não se pode afirmar que a melhor solução seja manter o paciente encarcerado, pois as ações da vítima levam à conclusão que não se sente ameaçada pelo paciente, restando clara a necessidade deste ao sustento e manutenção dos filhos menores, e a inexistência de fatos concretos a justificar a manutenção da restrição de sua liberdade do paciente e, não mais persistindo os fundamentos da prisão preventiva, a melhor solução ao caso se mostra a concessão da ordem, para revogar sua custódia cautelar e determinar a expedição do Alvará de Soltura em seu favor, sem prejuízo da ação penal, pois ainda subsiste o crime de lesão corporal que pelo paciente fora cometido.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (artigo 24-A DA LEI N° 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. APROXIMAÇÃO DO RÉU DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE BEM JURÍDICO TUTELADO. AUSENTE. MATÉRIA FÁTICA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1 — A intervenção do direito penal exige observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade.

2 — Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da vítima, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência.

3 — A autorização dada pela ofendida para a aproximação do paciente é matéria incontroversa, não cabendo daí a restrição de revaloração probatória.

4 — Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória". (HC 521.622/SC, relator ministro NEFI CORDEIRO, 6° TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019).

HABEAS CORPUS - DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL – LESÕES CORPORAIS, NO AMBIENTE DOMÉSTICO – LEI MARIA DA PENHA (ART. 129, § 9º, DO CP, E DO ART. 24-A, DA LEI Nº 11.340/06)- DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA – RECONCILIAÇÃO ENTRE SUPOSTA VÍTIMA E PACIENTE – DECLARAÇÃO DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA QUE EVIDENCIA AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS DO RÉU- RAZÕES QUE BASEARAM AS MEDIDAS SE AXAURIRAM – DESNECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - RÉU QUE NÃO RESPONDE A NENHUM OUTRO FEITO CRIMINAL – PACIENTE QUE VEM COMPARECENDO NO JUÍZO A QUO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – RATIFICAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR OUTRORA DEFERIDA - CONCESSÃO DA ORDEM - UNÂNIME. (Habeas Corpus Criminal nº 201900308905 nº único0002637-87.2019.8.25.0000 - CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Edson Ulisses de Melo - Julgado em 27/08/2019) (TJ-SE - HC: 00026378720198250000, Relator: Edson Ulisses de Melo, Data de Julgamento: 27/08/2019, CÂMARA CRIMINAL)

HABEAS CORPUS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS E DESCUMPRIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA - RECONCILIAÇÃO POSTERIOR CASAL. 1)
A Lei Maria da Penha visa coibir a violência doméstica. Todavia, a declaração da vítima e o teor de sua oitiva pelo Juízo nos autos nº 0001096-38.2018.8.03.0009, demonstra inexistir presente situação de temor ostentada pela ofendida, ao revés, atualmente a paciente mantém relacionamento afetivo estável, a demonstrar a inexistência de fatos concretos a vincularem a necessidade da medida restritiva da liberdade do paciente
; 2) Assim, não mais persistindo os fundamentos embasadores da prisão preventiva, pertinente se afigura concessão da ordem; 3) Habeas corpus conhecido e provido. (TJ-AP - HC: 00032228820188030000 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 13/12/2018, Tribunal)
(Grifo nosso)

Portanto, não mais se verifica a necessidade da manutenção da constrição do paciente na medida em que resta claro, como já afirmado alhures, a inexistência de risco à vítima, subsistindo, porém, a violação da norma, razão pela qual, ainda que posto liberdade, o paciente responderá penalmente pelo delito cometido.

Acerca da concessão da ordem ora pleiteada foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer cujo excerto peço vênia para aqui trazer,
in verbis
:

“No que concerne o decreto prisional pelo cometimento do crime previsto na Lei 11.343/2006 nada foi juntado aos autos o comprovando, e em consulta ao sistema PJe, no processo originário se constatou no ID: 113115197 que o erro material existente fora afastado. Ainda em consulta ao sistema PJe os únicos processos existentes em nome do paciente no polo ativo são: 0800432-02.2024.8.14.0059 - auto de prisão em flagrante e 0800421-70.2024.8.14.0059- ação penal; e em relação a vítima no polo passivo o processo de nº 0800432-02.2024.8.14.0059, todos referentes aos fatos aqui analisados.

Em que pese a gravidade da conduta delitiva imputada ao paciente e de não se verificar ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva deste, os fatos devem ser apurados na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não obstante, na hipótese, sobressai as condições subjetivas do paciente, tecnicamente primário, consoante ID: 111860880, aponta novo endereço para residir, e, ainda, não se pode deixar de considerar a declaração da vítima, ID: 18965803 - com reconhecimento de firma - de que o paciente é o responsável por grande parte do sustento da família, onde se constata pelas certidões de nascimento (ID: 18845762, p. 3 e 6) é composta por dois filhos menores de idade deste com a vítima, destarte, se mostra razoável e proporcional a substituição da prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares alternativas a prisão (art. 319 do CPP), quantas se mostrem necessárias, suficientes e adequadas para assegurar os requisitos apontados do art. 312 do CPP.”

Assim, vislumbrando a existência de constrangimento ilegal no tocante ao decreto e manutenção da prisão preventiva do Paciente, acompanho o entendimento firmado nos autos pela representante da Procuradoria de Justiça e entendo que a medida extrema se mostra desnecessária, devendo, portanto, ser substituída por medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Ante o exposto, conheço do
writ
e
concedo a ordem
, conforme fundamentação supra, para que o magistrado singular substitua a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP , exceto fiança, as quais deixo a seu critério definir.

É como voto.

Belém/PA, 02 de maio de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/05/2024